Tribunal: TJBA
Processo: 8002078-18.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002078-18.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IAN PEDRO SANTOS

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA, WELLINGTON ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO
S

I
II
E
IV, DO CÓDIGO PENAL
.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a
consumação
do crime de homicídio qualificado.

De acordo com o depoimento da testemunha
Adriana Santos Cerqueira, namorada do réu à época dos fatos, Ian Pedro Santos, sem nenhum motivo, sacou sua arma e efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, levando-a a óbito, quando estavam
no Bar Adega.

De igual maneira, o depoimento da testemunha Chardison Castro de Oliveira
,
Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial
,
comprova que o réu deflagrou
disparo de arma de fogo contra a vítima em um bar na frente de diversas pessoas.

Com efeito, para que seja possível a anulação da decisão formulada pelo Conselho de Sentença, é imperioso que esta esteja manifestamente contrária à prova e não, apenas, em desacordo de uma das versões apresentadas nos autos, exatamente como ocorreu na espécie,
razão pela qual indefiro o pleito recursal.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8002078
-
18
.20
22
.8.05.0
138
, oriundo da Comarca de
Jaguaquara
-BA, tendo, como Apelante,
IAN PEDRO SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões e termos expostos a seguir.